Tribunal: TJDFT
Processo: 0727651-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0727651-23.2025.8.07.0000 Agravante : DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL Agravado : ROSEMARY ROLANDO DEOLINDO Processo de Origem : 0056683-60.2011.8.07.0015 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 215766532, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, na ação de Execução Fiscal no 0056683-60.2011.8.07.0015, proposto em desfavor do ROSEMARY ROLANDO DEOLINDO, ora agravada. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 14 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator